Tribunal: TJPA
Processo: 0804723-70.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804723-70.2025.8.14.0201

APELANTE: S. DE MENEZES CHALKIDIS LTDA

APELADO: VANESSA DA SILVA SALDANHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE. HOTEL. INGRESSO INDEVIDO DE TERCEIRO EM QUARTO DE HOSPEDAGEM MEDIANTE USO DE CARTÃO-CHAVE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela requerida contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais c/c responsabilidade civil por violação de privacidade, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária e juros, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou a inexistência de responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva de terceiro, ausência de nexo causal, ocorrência de fortuito externo, ato isolado de funcionário e ausência de comprovação de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pela autora, com alegação preliminar de inovação recursal em razão da revelia da apelante na origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal em razão da revelia da ré em primeiro grau; (ii) saber se o hotel apelante responde civilmente pelos danos suportados pela autora; (iii) saber se incide a excludente de culpa exclusiva de terceiro prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) saber se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal foi rejeitada, porquanto a revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC, não impedindo a apreciação de questões eminentemente jurídicas pelo Tribunal.

As teses defensivas relacionadas à inexistência de responsabilidade civil, culpa exclusiva de terceiro e rompimento do nexo causal foram consideradas matérias jurídicas extraídas dos fatos já constantes dos autos, inexistindo inovação probatória incompatível com a fase recursal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

Restou demonstrado nos autos que terceira pessoa ingressou no quarto ocupado pela autora mediante utilização de cartão de acesso disponibilizado ou viabilizado por preposto do hotel, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço de hospedagem.

A segurança, privacidade e inviolabilidade do quarto ocupado pelo hóspede constituem deveres inerentes à atividade hoteleira, sendo o quarto de hotel equiparado ao domicílio para fins de tutela constitucional da intimidade e da vida privada, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal.

O ingresso indevido no aposento não decorreu de ato clandestino externo, mas de utilização de mecanismo interno controlado exclusivamente pelo hotel, circunstância que afasta a incidência de fortuito externo e da excludente de culpa exclusiva de terceiro prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

A responsabilidade da empresa também decorre dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, que impõem ao empregador o dever de responder objetivamente pelos atos praticados por seus prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o quarto de hotel ocupado por hóspede equipara-se ao domicílio para fins de proteção constitucional da intimidade e inviolabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “A disponibilização indevida de acesso a quarto de hotel por preposto do estabelecimento configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da empresa hoteleira pelos danos morais decorrentes da violação da privacidade e intimidade do hóspede, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro quando o evento danoso decorre de mecanismo interno de controle do próprio fornecedor.”

Tese de julgamento: “A revelia não impede o réu de suscitar, em sede recursal, questões eminentemente jurídicas relacionadas à responsabilidade civil e às excludentes legais previstas no Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, X; Código Civil, arts. 932, III, e 933; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e §3º, II; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §11, 344 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 958823/RS, Rel. Min. —, 2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por S. DE MENEZES CHALKIDIS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Responsabilidade Civil por Violação de Privacidade ajuizada por VANESSA DA SILVA SALDANHA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos da autora e, em consequência, condeno o requerido a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo dano moral, devidamente corrigido pelo IPCA desde a data da presente decisão, mais atualização pela Selic, deduzido o IPCA, desde o evento danoso (20/04/2025).

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a inexistência de responsabilidade civil do hotel pelos fatos narrados, alegando culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que o evento teria decorrido exclusivamente da conduta da ex-companheira do namorado da autora, configurando fato estranho à atividade desempenhada pelo hotel, inexistência de nexo causal entre eventual falha do estabelecimento e os danos alegados, que a conduta do funcionário teria sido ato isolado e desvinculado da política institucional do hotel, ocorrência de fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva, ausência de comprovação de dano moral indenizável e subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a analisar:

a alegada ocorrência de inovação recursal diante da revelia da parte ré em primeiro grau, a existência ou não de responsabilidade civil do hotel apelante pelos danos sofridos pela autora, a incidência da excludente de culpa exclusiva de terceiro prevista no art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

2.1.

Da Alegada Inovação Recursal.

A apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, ao menos parcialmente, em razão de inovação recursal, visto que a apelante permaneceu revel na origem e somente em sede de apelação passou a deduzir teses defensivas relacionadas à culpa exclusiva de terceiro, rompimento do nexo causal e fortuito externo.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

É certo que a revelia produz os efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Todavia, a presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa, não impedindo a apreciação jurídica da controvérsia pelo Tribunal, especialmente quando a matéria devolvida disser respeito à correta subsunção jurídica dos fatos incontroversos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o réu revel pode interpor recurso e suscitar questões de direito, desde que não implique inovação probatória incompatível com a fase processual.

No caso concreto, as teses recursais da apelante gravitam em torno da inexistência de responsabilidade civil e da incidência de excludente legal prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, matérias eminentemente jurídicas, extraídas dos próprios fatos já constantes dos autos.

Desse modo, rejeito a preliminar de inovação recursal.

2.2.

Da Responsabilidade Civil Do Hotel.

A controvérsia central reside em verificar se o hotel apelante responde civilmente pelos danos suportados pela autora em decorrência do ingresso indevido de terceira pessoa no quarto em que se encontrava hospedada.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a autora ajuizou ação indenizatória narrando que, em 20/04/2025, estava hospedada no quarto nº 210 do Hotel Avenida, acompanhada de seu companheiro, quando a ex-companheira deste adentrou abruptamente ao aposento, após ter sido conduzida por funcionário do hotel e ter obtido acesso ao quarto mediante utilização de cartão-chave mestre.

A narrativa autoral veio acompanhada de boletins de ocorrência e registros audiovisuais que, segundo consignado pela própria sentença, demonstram que terceira pessoa abriu a porta do quarto utilizando cartão de acesso fornecido ou viabilizado por preposto do estabelecimento.

A apelante, embora regularmente citada, não apresentou contestação na origem, incidindo os efeitos materiais da revelia.

A sentença reconheceu expressamente que:

“pelo vídeo, produzido pela ex-esposa do seu companheiro, de nome Camila, é possível observar que uma terceira pessoa abre a porta do quarto com o cartão e permite a entrada de Camila”.

Tal circunstância evidencia manifesta falha na prestação do serviço.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo o art. 14, caput:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No âmbito da atividade hoteleira, a segurança, privacidade e inviolabilidade do quarto ocupado pelo hóspede constituem deveres centrais e inerentes ao próprio contrato de hospedagem.

O quarto de hotel, enquanto ocupado, equipara-se ao domicílio do hóspede para fins de tutela constitucional da intimidade e vida privada.

A Constituição Federal dispõe:

“Art. 5º, X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente tal proteção:

“O quarto de hotel ocupado por hóspede equipara-se ao domicílio para fins de tutela constitucional da intimidade e inviolabilidade.” (HABEAS CORPUS Nº 958823 - RS (2024/0421594-0).

No presente caso, o ingresso indevido não decorreu de mero ato clandestino ou superação externa das medidas de segurança do hotel.

Ao contrário, a entrada da terceira pessoa somente foi possível mediante utilização de mecanismo interno de acesso controlado exclusivamente pelo estabelecimento.

Logo, não há falar em fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro.

A própria dinâmica dos fatos demonstra que o evento danoso integrou o risco da atividade econômica desempenhada pela apelante.

O argumento de que a conduta do funcionário representaria ato isolado igualmente não afasta a responsabilidade da empresa.

O Código Civil é expresso:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”

E ainda:

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Portanto, eventual irregularidade praticada por funcionário do hotel insere-se diretamente na esfera de responsabilidade objetiva da empresa fornecedora.

Não prospera, assim, a alegação de rompimento do nexo causal.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, tendo em vista que a verba sucumbencial já foi fixada no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §11, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026